Tribunal: TJES
Processo: 0000426-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000426-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000426-68.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
DANIEL JABOUR BAPTISTI

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por defensor dativo em causa própria, aduzindo omissão no acórdão que negou provimento às apelações interpostas em favor dos réus, uma vez que não fixou os honorários advocatícios devidos pela atuação no Tribunal do Júri e na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo e, sendo constatada, determinar o valor adequado à remuneração do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, sem permitir a rediscussão do mérito.

O acórdão embargado deixou de fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, configurando omissão passível de correção.

Nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, a fixação dos honorários deve considerar o zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e o local da prestação do serviço.

De acordo com o Tema 984 do STJ, na ausência de tabela oficial pactuada entre o Poder Público, a Defensoria e a OAB, deve-se utilizar a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

No caso concreto, embora o advogado tenha atuado na defesa de dois réus, os recursos interpostos possuíam teses semelhantes, sem esforço extraordinário, justificando a fixação dos honorários em montante inferior ao previsto na tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) ao defensor dativo.

Tese de julgamento
:

A omissão na fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo justifica a interposição de embargos de declaração, sendo cabível a correção do decisum com efeitos modificativos.

Na ausência de tabela oficial pactuada, a fixação dos honorários deve observar a Tabela da OAB, desde que proporcional à complexidade e ao esforço exigido na atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000426-68.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
DANIEL JABOUR BAPTISTI

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL JABOUR BAPTISTI
em face do Acórdão (ID. 12275965), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos em favor de
DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
e
HALYSON ALVES SOARES.

O Defensor Dativo,
Dr.
DANIEL JABOUR BAPTISTI
, apresentou embargos de declaração em causa própria (IDs 12389596 e 12389597), aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não teria fixado os honorários advocatícios em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para atuar na defesa dos réus no Plenário do Júri. Após, apresentou os recursos de apelação em favor dos dois réus (Douglas e Halyson).

Apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo D. advogado, constata-se que não foi exigido um esforço anormal e não se tratou de um caso de dificuldade acentuada, de modo que revela-se desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs). Além disso, apesar de tratarem-se de dois réus e o advogado ter apresentado recursos distintos, trataram das mesmas teses, com os mesmos fundamentos, ou seja, trataram-se de recursos muito semelhantes.

Assim, tratando-se de defesa realizada no Tribunal do Júri, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.320
,00 (
mil trezentos e vinte reais
)

ao
advogad
o

DANIEL JABOUR BAPTISTI
, OAB/ES 1
2896/ES
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos,
para
arbitrar
o valor d
os
honorários advocatícios
para
R$
1.320
,00 (
mil trezentos e vinte reais
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)